Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701180-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares apresentadas pelos agravados. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator